Tribunal: TJSP
Processo: 0004411-09.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A INEXISTÊNCIA CIRCUNSTÂNCIAS INCAPACITANTES. RECONEHCIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA. APÓLICE QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI DOS RISCOS A SITUAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de seguro prevê cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente,

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A INEXISTÊNCIA CIRCUNSTÂNCIAS INCAPACITANTES. RECONEHCIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA. APÓLICE QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI DOS RISCOS A SITUAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de seguro prevê cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente por doença, tendo sido expressamente excluída a cobertura por doença ocupacional, cuidando-se a invalidez funcional permanente por doença aquela em que ocorre a perda da autonomia para o exercício das atividades rotineiras. Assim, de acordo com a apólice, o autor efetivamente não faz jus ao benefício, não se verificando qualquer abusividade na cláusula que exclui riscos.
2. A prova pericial deu conta de que o autor não se encontra inválido, e que o quadro apurado pela perícia foi de incapacidade parcial temporária, situação não coberta pela apólice.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004411-09.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante GILSON
FERREIRA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004411-09.2015.8.26.0084 -Voto no
2
Apelação no 0004411-09.2015.8.26.0084
Apelante: GILSON FERREIRA DE PAULA (Justiça Gratuita)
Apelado: ITAÚ SEGUROS S/A
Comarca: CAMPINAS FORO REG. VILA MIMOSA 5a VARA
Magistrado: Viviani Dourado Berton Chaves
V O T O No 50130
SEGURO
FACULTATIVO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. CABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE
APONTA
A
INEXISTÊNCIA
CIRCUNSTÂNCIAS
INCAPACITANTES.
RECONEHCIMENTO
DE
INCAPACIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA. APÓLICE
QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI DOS RISCOS A
SITUAÇÃO
APRESENTADA
PELO
AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de seguro prevê cobertura para morte, morte
acidental, invalidez permanente total ou parcial por
acidente, invalidez funcional permanente por doença, tendo
sido expressamente excluída a cobertura por doença
ocupacional, cuidando-se a invalidez funcional permanente
por doença aquela em que ocorre a perda da autonomia para
o exercício das atividades rotineiras. Assim, de acordo com
a apólice, o autor efetivamente não faz jus ao benefício, não
se verificando qualquer abusividade na cláusula que exclui
riscos.
2. A prova pericial deu conta de que o autor não se encontra
inválido, e que o quadro apurado pela perícia foi de
incapacidade parcial temporária, situação não coberta pela
apólice.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança de seguro que
GILSON FERREIRA DE PAULA promove em face de ITAÚ SEGUROS S/A,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 428/430, cujo relatório se
adota, condenando o autor nas custas e honorários, fixados R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade.
Inconformado, recorre o autor (fls. 473/529). Sustenta
que o autor possui incapacidade funcional e não meramente laborativa
permanente, fazendo jus à indenização securitária. Sustenta que o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004411-09.2015.8.26.0084 -Voto no
3
pericial não considerou a história clínica e patologia oriunda do problema
grave de saúde do apelante. Afirma que o convencimento do Magistrado
deve se basear em todos os elementos acostados aos autos, e não apenas
na prova pericial. Afirma a abusividade da cláusula contratual relativa aos
riscos excluídos. Sustenta a inviabilidade da condenação em honorários
advocatícios por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Requer a
reforma da sentença para que seja a ação julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 533/542.
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que o autor ingressou com a
presente ação objetivando receber indenização securitária decorrente da
apólice contratada junto à requerida.
Assim, a controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência
ou não de invalidez funcional permanente por doença, bem como do
alcance do sentido do que venha a ser invalidez funcional permanente para
efeitos de seguro.
A r. sentença julgou improcedente a ação, por
considerar que a prova pericial deu conta de que o autor não se encontra
inválido, e que o quadro apurado pela perícia foi de incapacidade parcial
temporária, situação não coberta pela apólice.
Aliás, consta do referido laudo que “foi possível
estabelecer nexo de causalidade entre os fatos narrados e as lesões
apresentadas”, em quadro que “determina redução laborativa” e
“incapacidade parcial temporária”, tendo permanecido “incapacitado total e
temporariamente por três meses após as fraturas e 45 dias após a cirurgia
para descompressão de manguito do ombro esquerdo”, concluindo que pela
inexistência de “elementos robustos para caracterização de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004411-09.2015.8.26.0084 -Voto no
4
em períodos divergentes dos já reconhecidos pelo INSS” (fls. 358).
Vê-se, portanto, que de fato era o caso de se julgar
improcedente a demanda, pois a perícia realizada nestes autos, que possui
escopo diferente da discussão previdenciária em que o apelante saiu-se
exitoso, demonstrou a inocorrência de invalidez total e permanente por
doença, o que afasta o dever de indenizar.
Isso porque o contrato de seguro prevê cobertura para
morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente,
invalidez funcional permanente por doença, tendo sido expressamente
excluída a cobertura por doença ocupacional, cuidando-se a invalidez
funcional permanente por doença aquela em que ocorre a perda da
autonomia para o exercício das atividades rotineiras. Assim, de acordo com
a apólice, o autor efetivamente não faz jus ao benefício, não se verificando
qualquer abusividade na cláusula que exclui riscos. Nesse sentido, aliás, já
decidiu esta Câmara:
SEGURO
FACULTATIVO
DE
VEÍCULO.
Contrato
equiparado. Proteção veicular ou patrimonial oferecida por
associação ou cooperativa. Risco excluído. Limitação clara
e inequívoca. Inexistência de abusividade. Sentença
mantida. Recurso não provido.1
CIVIL. SEGURO. APÓLICE COM COBERTURA PARA
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA (IFPD). SEGURADO APOSENTADO POR
INVALIDEZ
EM
DECORRÊNCIA
DE
DOENÇA
PSIQUIÁTRICA E LESÕES NO JOELHO. AUSÊNCIA DE
COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A documentação
médica revela que o segurado é portador de depressão e
lesão em joelho direto. Logo, a apólice não oferece
cobertura para as condições do autor. 2. Se as cláusulas da
apólice estão regidas com clareza ao delimitar o risco
coberto, não devem ser desvirtuadas sob pretexto de
1 TJSP; Apelação Cível 1019204-93.2018.8.26.0224; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004411-09.2015.8.26.0084 -Voto no
5
interpretação para incluir coberturas que não estavam
previstas ou foram expressamente excluídas do contrato.
Nos termos da jurisprudência dominante do E. Superior
Tribunal de Justiça, não se revela abusiva a cobertura
securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença
(IFPD)
condicionada
à
constatação
de
incapacidade decorrente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, vale dizer, a
irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas
relações autonômicas. 3. Recurso improvido.2
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUTOR QUE ESTÁ
INCAPACITADO PARCIALMENTE EM DECORRÊNCIA
DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO NO MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO.
DOENÇA
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE "INCAPACIDADE POR
DOENÇA
FUNCIONAL" OU NO CONCEITO DE
ACIDENTE SEGUNDO DEFINIÇÕES CONTIDAS NAS
CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. DOENÇA DE
ORIGEM
OCUPACIONAL.
HIPÓTESE
QUE
CORRESPONDE
A
RISCO
EXPRESSAMENTE
EXCLUÍDO. Se a apólice limita e particulariza os riscos do
seguro, de forma a excluir da cobertura a incapacidade
total ou parcial permanente em decorrência de doenças
profissionais (lesões por movimentos repetitivos), indevido
o pleito. Recurso desprovido.3
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM
GRUPO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE PERDA
AUDITIVA DE ORIGEM OCUPACIONAL. COBERTURAS
QUE ALCANÇAM APENAS INCAPACIDADE TOTAL POR
DOENÇA
QUE
CAUSE
PERDA
DA
EXISTÊNCIA
INDEPENDENTE
DO
SEGURADO
E
ACIDENTE
PESSOAL.
MOLÉSTIA
QUE
NÃO
IMPEDE
A
AUTONOMIA DO SEGURADO E NÃO SE ENQUADRA
NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. MOLÉSITIAS
OCUPACIONAIS
E
LESÕES
POR
TRAUMAS
CONTINUADOS
QUE
CONSTITUEM
RISCO
EXCLUÍDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
2 TJSP; Apelação Cível 1002370-29.2016.8.26.0242; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data
de Registro: 29/10/2020
3 TJSP; Apelação Cível 1019957-51.2016.8.26.0602; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019;
Data de Registro: 26/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004411-09.2015.8.26.0084 -Voto no
6
Recurso desprovido.4
É inegável que as regras das seguradoras para
pagamento de indenizações securitárias são rígidas e não raro as próprias
normas aplicáveis reforçam tal rigidez. Contudo não é papel do Poder
Judiciário avaliar o aspecto subjetivo das regras estipuladas pelas
seguradoras para o pagamento das indenizações, mas apenas os jurídicos.
E, na hipótese doa autos, a negativa está corroborada por um minucioso
laudo pericial realizado por profissional do IMESC.
Por fim, não há que se falar em impossibilidade de ser
o autor condenado em honorários sucumbenciais, uma vez que o art. 98, §
3o, do CPC, expressamente prevê que “Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator Desembargador
4 TJSP; Apelação Cível 1001270-57.2017.8.26.0063; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/01/2019;
Data de Registro: 23/01/2019